Tribunal: TJDFT
Processo: 0740683-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0740683-18.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAQUEL TURCI PEDROSO RECORRIDO: COLEGIO IMPACTO COC LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de reclamação interposta por RAQUEL TURCI PEDROSO. O recurso não ultrapassa o exame de admissibilidade, porquanto o instrumento processual manejado pela requerente é não aplicável ao procedimento dos juizados especiais, uma vez que não está previsto na Lei n. 9.099/1995, regida pelo princípio da informalidade e simplicidade. Em reforço, também não há previsão do recurso no Regimento interno das turmas recursais, conforme se dessume de seu art. 12. Ainda que se cogitasse a aplicação subsidiária do Regimento Interno do TJDFT à espécie, admitindo tal figura processual em sede dos Juizados Especiais, o que não ocorre, observa-se que a reclamante não está amparada pela gratuidade de justiça, nem pleiteou a concessão de referido benefício. Portanto, no caso dos autos, é manifesta a inadmissibilidade do recurso formulado pela requerente. Assim, NÃO CONHEÇO da reclamação, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, c/c art. 12, do RITR. Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de julho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator